Tribunal: STF
Processo: HC 100928
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Impetração contra decisão do relator que 
   indeferiu liminarmente o habeas corpus requerido ao STJ. 
   Provimento do agravo regimental lá impetrado. Habeas corpus 
   prejudicado, bem como os embargos de declaração. O provimento, 
   pela autoridade coatora, de agravo regimental interposto contra a 
   decisão impugnada no habeas corpus, prejudica o pedido formulado 
   perante o Supremo.